Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-31.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004584-31.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARROZEIRA BIALESKI LTDA - CNPJ: 02.423.184/0001-28 (EMBARGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), VICTORIA FERNANDES MARQUES - CPF: 438.103.648-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004584-31.2019.8.11.0007

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

ARROZEIRA BIALESKI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 176829162), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“algumas questões por elas invocadas em sede de recurso merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade à lei (CPC, art. 489) e à Constituição Federal (CF/88, art. 93, IX)”
(sic).

Diz que houve
“a
violação aos artigos

7o; 369 e 370 CPC; e art. 5o, Inc. LIV e LV, da C
F, tendo em vista que o v. acordão confirmou sentença que indeferiu a produção de provas necessárias para o deslinde da causa, cerceando o direito de defesa da Energisa; e (b)
violação aos arts. 2o e 3o da Lei n. 9.427/96 c/c o art. 29 da Lei n. 8.987/95
, porquanto somente o ente titular do serviço público concedido (no caso, a União Federal) tem competência para disciplinar o relacionamento entre os agentes concessionários e os respectivos consumidores e a forma como será prestado o serviço”
(sic).

A par desses argumentos, requer-se sejam os presentes embargos conhecidos e providos, a fim de que haja expressa manifestação de V. Exa. sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas, para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e aos arts. 489 e 1.022 do CPC (Id. 178212189).

A embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

v
isando sanar suposta omissão constante no v. acórdão desta Câmara (Id. 176829162), que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ADEQUADO ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO – TARIFA RURAL – AGROINDUSTRIAL – DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXITOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotado o entendimento de que às ações de repetição de indébito de valores decorrentes do incorreto enquadramento tarifário de energia elétrica, aplica-se prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição trienal.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos e a concessionária é consumerista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Constitui dever da concessionária a informação ao consumidor acerca da melhor opção de enquadramento tarifário, sendo que no caso, foi solicitado o pedido na via administrativa direcionado à concessionária, contudo, a empresa requerente não obteve êxito.

Enquadram-se na classe rural, subclasse agroindustrial, as indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA, como bem demonstrado no caso epigrafado.”

Registro que o acórdão recorrido mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
”
(N.U 0007809-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022) – Grifei.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023